Tribunal: TJMT
Processo: 1050219-93.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050219-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), WANESSA NUNES DE CAMPOS - CPF: 001.594.901-03 (APELADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE LIBERAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO AUTOR E RESTITUIÇÃO DO MONTANTE BLOQUEADO – APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – PAGAMENTO DEVIDO – VALOR COMPATÍVEL COM A FINALIDADE COERCITIVA – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC).

O valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se apropriado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Cumprimento de Sentença julgado nos seguintes termos:

“Diante do exposto, ACOLHO em parte a impugnação do cumprimento de sentença apresentado pelo executado, apenas para afastar a incidência da astreintes na base de cálculo dos honorários.

Considerando a satisfação integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC EXTINGO O PRESENTE FEITO
”.

O apelante alega que já havia informado nos autos que para abertura de nova conta era necessário que a autora fornecesse alguns dados para atualização do cadastro, o que não providenciou.

Pede a exclusão da multa diária ou a sua redução.

Contrarrazões no ID. 230072672.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e obteve a liminar para o desbloqueio da sua conta bancária em 24 horas sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$30.000,00.

O réu apresentou contestação em 19-4-2022, só em 12-7-2023 informou a impossibilidade de liberação da conta bem como a necessidade de abertura de outra, e solicitou alguns dados pessoais da autora para atualização do cadastro.

Em seguida a lide foi julgada procedente, tornando definitiva a liminar.

Em 7-8-2023 a apelada ingressou com o Cumprimento de Sentença em que argui a inobservância à liminar e pleiteia o pagamento da multa pelo apelante, além de danos morais.

Em 11-8-2023 o réu anexou comprovante do recebimento da indenização pela autora, e em 19-3-2024 apresentou Impugnação em que reitera a impossibilidade de atender à ordem judicial e requer o afastamento da multa ou, subsidiariamente, a sua redução.

Em seguida o Juízo da causa assim decidiu:

“No caso em apreço, verifica-se que o impugnante, até a presente data, não desbloqueou a conta corrente da correntista e não apresentou justa causa para seu descumprimento.

Entendo que o valor fixado não comporta redução por ser proporcional e razoável.

(...)

Por fim, verifico que a exequente recebeu em 10/09/2020 a transferência de R$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais) na sua conta corrente, que não conseguiu movimentar os valores devido ao bloqueio da sua conta.

E também
, não foi comprovada pela Instituição Financeira a devolução do valor retido.

Desta feita, determino que a Instituição Financeira proceda à devolução dos valores retidos na conta (R$ 4.550,00) atualizados, devendo ser subtraído do valor depositado pelo executado
”.

A finalidade da multa é compelir a parte a atender o quanto antes a decisão (art. 537 do CPC).

O réu demorou tempo significativo para informar sobre a imprescindibilidade de abertura de nova conta e, ademais, não restituiu de forma espontânea os R$
4.550,00 que estavam injustificadamente bloqueados desde 10-9-2020. Por conseguinte, a multa deve ser mantida.

Em relação ao montante, tem de ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode serexcessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
.

Considerando os mais de quatro anos de descumprimento da obrigação, os R$30.000,00 não comportam alteração.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO – DETERMINAÇÃO NÃO
CUMPRIDA - APLICAÇÃO DEMULTADIÁRIA– VIABILIDADE –VALORADEQUADO– RECURSO NÃO PROVIDO.

É viável a aplicação demultadiáriacomo meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se razoável para o caso
”.
(
TJMT
- 1027190-35.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 24-4-2024,
DJE
de 26-4-2024).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Em virtude da omissão na sentença e da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% desse ônus.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Diante do resultado deste julgamento, majoro a verba honorária devida pelo apelante de 5% para 7% sobre essa quantia (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024